Tribunal: TJSP
Processo: 0002382-63.2014.8.26.0587
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Xavier de Souza
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Registro: 2020.0000714197
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso Em Sentido Estrito
no 0002382-63.2014.8.26.0587, da Comarca de São Sebastião, em que é recorrente
LUCAS MOREIRA DE ALMEIDA, é recorrido MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento parcial ao recurso, a fim
de excluir da pronúncia o crime conexo, capitulado no artigo 129, parágrafo 6o, do
Código Penal, mantida, quanto ao mais, a decisão proferida na origem. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
XAVIER DE SOUZA (Presidente), ALEXANDRE ALMEIDA E MARIA TEREZA
DO AMARAL.
São Paulo, 2 de setembro de 2020
XAVIER DE SOUZA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Recurso Em Sentido Estrito no 0002382-63.2014.8.26.0587 - São Sebastião - Voto no 49836 - MA
2/12
VOTO No 49836
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO No 0002382-63.2014.8.26.0587
RECORRENTE: LUCAS MOREIRA DE ALMEIDA
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO
COMARCA: SÃO SEBASTIÃO
AÇÃO PENAL No 0002382-63.2014.8.26.0587 - CONTROLE No 2014/001030
JUÍZO DE ORIGEM: VARA CRIMINAL
DECISÃO: JUÍZA GLAUCIA FERNANDES PAIVA
ÓRGÃO JULGADOR: 11a CÂMARA CRIMINAL - MA
Cuida-se de recurso em sentido estrito
interposto por LUCAS MOREIRA DE ALMEIDA contra a decisão de
fls. 373/379, que, na Vara Criminal da Comarca de São Sebastião,
acolheu os termos da denúncia, pronunciando-o para ser submetido
a julgamento pelo Tribunal Popular como incurso no artigo 121, §
2o, inciso IV, e no artigo 129, § 6o, na forma dos artigos 70 e 73,
todos do Código Penal, concedido o direito de recorrer em
liberdade (fl. 379), porque, nos termos da denúncia (fls. 1/2): 1) no
dia 14 de junho de 2014, por volta da 1h50, na rua Sebastião
Romão César, no 322, Maresias, na cidade de São Sebastião,
mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, efetuou
disparos de arma de fogo contra Edimar Roberto de Souza,
causando-lhe os ferimentos que foram a causa suficiente de sua
morte; 2) nas mesmas circunstâncias, por erro de execução,
culposamente, ofendeu a integridade corporal de Laura Camila

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Recurso Em Sentido Estrito no 0002382-63.2014.8.26.0587 - São Sebastião - Voto no 49836 - MA
3/12
Viana, lesionando-a no pescoço com um disparo de arma de fogo.
Sustenta, em resumo, o recorrente que
os elementos de convicção trazidos aos autos pelo Ministério
Público são precários, não se prestando a revelar a sua efetiva
responsabilidade quanto aos fatos descritos na denúncia. Destaca
que a prova oral amealhada é confusa e contraditória, denotando
que a acusação contida na denúncia é infundada e decorre apenas
de desejo de vingança, incompatível com a realidade dos fatos,
uma vez que teria apenas lutado para se defender. Postula a
impronúncia e, subsidiariamente, o afastamento da qualificadora
(fls. 393/411).
Regularmente processado o recurso, a
decisão atacada foi mantida (fl. 422), manifestando-se, neste
Tribunal, a Procuradoria-Geral de Justiça pelo não provimento.
É o relatório.
A materialidade do crime doloso contra
a vida é certa, emergindo da análise dos boletins de ocorrência (fls.
04/07 e 35/36), do laudo do exame necroscópico da vítima fatal (fl.
33), e do conjunto da prova oral acusatória.
No que concerne à autoria, Lucas só foi
ouvido em Juízo, ocasião em que negou a perpetração do delito
que lhe está sendo imputado. Contou que, na ocasião mencionada
na denúncia, esteve no local dos fatos, mas não realizou disparos,

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Recurso Em Sentido Estrito no 0002382-63.2014.8.26.0587 - São Sebastião - Voto no 49836 - MA
4/12
nem viu quem os efetuou, pois quando os tiros foram disparados já
tinha ido embora. Soube o que havia acontecido apenas no dia
seguinte. Sua mãe lhe disse que o policial Ricardo tinha ido até sua
casa enquanto dormia e lhe atribuído a autoria do crime. Em certa
ocasião estava portando um cigarro de maconha e foi abordado
pelo policial Ricardo, que disse que iria acabar com a sua vida.
Morava no mesmo bairro que Edimar e o conhecia de vista, mas
não era seu amigo, nem tinha inimizade com ele. Também
conhecia Laura, por ser amiga de sua prima (interrogatório
disponível em arquivo digital).
Apesar da negativa do acusado, os
demais elementos de convicção recolhidos durante a instrução em
Juízo apontam para a existência de indícios suficientes da autoria
que lhe está sendo atribuída.
Com efeito, ao ser ouvida em Juízo a
vítima Laura disse que, na ocasião mencionada na denúncia, foi até
um bar com uma amiga. Enquanto estavam lá, foi atingida por um
disparo de arma de fogo e teve que ser socorrida. Permaneceu
internada por bastante tempo. Não viu o autor dos disparos, mas
ouviu boatos que eles teriam sido efetuados por Lucas. Conhece
Lucas do bairro onde moram. Não tem intimidade com ele, nem
sabe se ele costuma andar armado (depoimento disponível em
arquivo digital).
O investigador de polícia Ricardo relatou

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Recurso Em Sentido Estrito no 0002382-63.2014.8.26.0587 - São Sebastião - Voto no 49836 - MA
5/12
que as investigações realizadas para apurar os fatos revelaram que
o crime teria sido motivado pelo assassinato do pai de Lucas por
bandidos do bairro de Maresias. Edimar estaria envolvido nesse
acontecimento. Na ocasião mencionada na denúncia Edimar estaria
em um bar quando Lucas chegou ao local junto com outra pessoa.
Houve uma discussão entre eles, Lucas deixou o local, e depois
voltou, efetuando os disparos de arma de fogo que causaram a
morte de Edimar e atingiram o pescoço de Laura. Esteve na casa
de Lucas e a mãe dele se disse abalada pelo envolvimento do filho
na ocorrência. Lucas não foi encontrado. O irmão de Laura, que é
investigador de polícia, disse que ela contou que o autor dos
disparos foi Lucas, e ele havia feito uma ligação telefônica para se
desculpar (depoimento disponível em arquivo digital).
A testemunha Davis, irmão da vítima
Laura, informou é investigador de polícia e passou um período de
licença em Maresias. Conseguiu apurar, por meio de comentários
no bairro, que Lucas havia matado Edimar por vingança, porque ele
teria sido responsável pelo assassinato do seu pai. A tia de Lucas
foi ao hospital visitar Laura e disse que ele não tinha a intenção de
atingi-la (depoimento disponível em arquivo digital).
O policial militar Jorge contou que, após
receber a notícia dos fatos por meio do COPOM, foi até o local da
ocorrência e encontrou o ofendido Edimar ainda vivo. Ele estava
caído e com ferimentos na cabeça. A outra vítima estava no interior

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Recurso Em Sentido Estrito no 0002382-63.2014.8.26.0587 - São Sebastião - Voto no 49836 - MA
6/12
do estabelecimento sendo socorrida pelo SAMU. Soube que três
pessoas chegaram ao local, se aproximaram do ofendido e
efetuaram três disparos, sendo que um deles acabou acertando a
segunda vítima (depoimento disponível em arquivo digital).
A testemunha Bruna mencionou que
estava com um grupo de pessoas em um restaurante. Lucas
também estava lá. Em certo momento ele deixou o local. Depois de
um tempo ouviu um barulho. Sua amiga Laura pegou em seu braço
e disse que tinha sido atingida por alguma coisa. Quando Laura
tirou a mão do pescoço viu que ela estava sangrando. Laura caiu e
teve que ser socorrida. Quando a ambulância chegou notou que
havia uma outra vítima. Não sabe se Edimar matou o pai de Lucas.
Também não sabe se Lucas pediu desculpas para Laura
(depoimento disponível em arquivo digital).
A testemunha Akiro, proprietário do
estabelecimento onde os fatos ocorreram, disse que não conhece o
réu ou as vítimas. Estava trabalhando e apenas ouviu os disparos e
se abaixou (depoimento disponível em arquivo digital).
Diante desses elementos, em que pese
o esforço da Defesa, não é possível eliminar, de plano, a
possibilidade de Lucas ter sido o autor do crime de homicídio
descrito na inicial acusatória.
Embora o recorrente tenha negado a

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Recurso Em Sentido Estrito no 0002382-63.2014.8.26.0587 - São Sebastião - Voto no 49836 - MA
7/12
realização dos disparos contra Edimar, há testemunhas, ouvidas
em regular contraditório, que o colocam no cenário delituoso.
Ademais, as investigações realizadas pela polícia civil, relatadas
em Juízo pelo investigador Ricardo, atribuem a autoria do delito a
Lucas. E nada de concreto indica que a referida testemunha tivesse
motivos para formular falsa acusação contra o acusado.
Tais
elementos
de
convicção
se
contrapõem à negativa firmada pelo recorrente.
Como é cediço, existindo duas versões
para os fatos, ambas com um mínimo de plausibilidade frente ao
contexto probatório, não é admissível que se faça opção por
qualquer delas na fase de pronúncia, pois isso implicaria suprimir o
exame da causa dos seus juízes naturais, o que não é admissível.
Os jurados é que deverão dizer qual dessas versões se revela
digna de credibilidade diante de tudo o que lhes for apresentado
pelas partes em plenário.
Para a pronúncia, como se sabe,
bastam indícios. Havendo dúvida, a submissão do caso ao Tribunal
Popular é a regra, porquanto vige nesta fase processual o princípio
in dubio pro societate. Caberá, então, aos juízes leigos, o exame
mais aprofundado das provas e, após os debates, dar seu
veredicto.
Nesse sentido:

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Recurso Em Sentido Estrito no 0002382-63.2014.8.26.0587 - São Sebastião - Voto no 49836 - MA
8/12
"A jurisprudência desta Corte é firme no
sentido de que a decisão de pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade
da acusação, sendo exigido tão somente a certeza da materialidade do crime e
indícios suficientes de sua autoria. Nesta fase processual, de acordo com o art.
413 do Código de Processo Penal, qualquer dúvida razoável deve ser
resolvida em favor da sociedade, remetendo-se o caso à apreciação do seu
juiz natural, o Tribunal do Júri" (HC 223.973/RS, Ministra Marilza Maynard
(Desembargadora convocada do TJ/SE), DJe de 26.8.2014). (STJ, HC
24.594/SP).”
(STJ, AgRg no AREsp 523075/BA, Rel.
Ministro ERICSON MARANHO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO
TJ/SP), SEXTA TURMA, j. 21/10/2014, DJe 04/11/2014).
E ainda:
“As dúvidas razoáveis quanto às linhas de
argumentação traçadas entre acusação e defesa, devem, por ordem
constitucional, serem dirimidas pelo Tribunal do Júri, órgão competente para
julgar o mérito das ações que versam sobre crimes dolosos contra a vida.”
(STJ, AgRg no AREsp 216829/ES, Rel.
Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, j. 21/03/2013, DJe
02/04/2013).
E sequer é possível reconhecer, de
plano, que Lucas tenha agido para se defender, como foi
mencionado nas razões recursais, uma vez que nada nos autos
aponta para a ocorrência de um enfrentamento entre ele e a vítima
fatal quando os disparos aconteceram.
Não sendo caso, pois, de absolvição

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Recurso Em Sentido Estrito no 0002382-63.2014.8.26.0587 - São Sebastião - Voto no 49836 - MA
9/12
sumária ou impronúncia, os jurados deverão dizer se o recorrente
foi o autor do crime de homicídio que lhe está sendo imputado,
deliberando inclusive, se o caso, sobre a existência de eventual
circunstância excludente.
No mais, a inclusão da qualificadora na
pronúncia não se afigura desarrazoada.
Diante da prova amealhada, remanesce
a probabilidade de o crime contra a vida ter sido perpetrado com a
utilização de recurso que dificultou a defesa da vítima, porquanto os
disparos teriam sido realizados repentinamente, tomando o
ofendido de surpresa, e impedindo que ele pudesse esboçar algum
tipo de reação.
De acordo com a jurisprudência:
“As qualificadoras propostas na denúncia
somente podem ser afastadas quando, de forma inequívoca, mostrarem-se
absolutamente improcedentes. Caso contrário, havendo indícios da sua
existência e incerteza sobre as circunstâncias fáticas, deve prevalecer o
princípio in dubio pro societatis, cabendo ao Tribunal do Júri manifestar-se
sobre a ocorrência ou não de tais circunstâncias.”
(Superior Tribunal de Justiça, HC 228924/RJ,
Relator Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em
26/05/2015, DJe 09/06/2015).
Ademais:
“Somente
é
cabível
a
exclusão
das

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Recurso Em Sentido Estrito no 0002382-63.2014.8.26.0587 - São Sebastião - Voto no 49836 - MA
10/12
qualificadoras,
na
sentença
de
pronúncia,
quando
manifestamente
improcedentes, uma vez que cabe ao Conselho de Sentença, diante dos fatos
narrados na denúncia e colhidos durante a instrução probatória, a emissão de
juízo de valor acerca da conduta praticada pelo réu.”
(Superior Tribunal de Justiça, AgRg no AREsp
308785/DF, Relatora Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEXTA TURMA,
julgado em 21/05/2013, DJe 04/06/2013).
De
modo
que
o
afastamento
da
qualificadora não é possível.
Já o crime conexo de lesão corporal
culposa, que teria sido perpetrado por Lucas, por erro na execução,
contra a vítima Laura, deve ser excluído da pronúncia.
Como já se teve oportunidade de
decidir:
“A decisão de pronúncia de delito da
competência do Tribunal do Júri acarreta a submissão do crime conexo à
apreciação do conselho de sentença, ressalvada a hipótese da falta de
justa causa em relação ao delito conexo, como ausência da
materialidade do fato ou de indícios de autoria. Precedentes.”
(Superior Tribunal de Justiça, AgRg no REsp
1693713/GO, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado
em 24/04/2018, DJe 02/05/2018 destaque em negrito ausente no original).
Na hipótese em exame não há prova da
materialidade da lesão que teria sido suportada pela vítima Laura,

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Recurso Em Sentido Estrito no 0002382-63.2014.8.26.0587 - São Sebastião - Voto no 49836 - MA
11/12
uma vez que, embora isso fosse perfeitamente possível, ela não
se submeteu a exame de corpo de delito (fls. 64/65). O Ministério
Público também não cuidou de trazer aos autos o respectivo
prontuário médico, não se tendo sequer providenciado a realização
de exame indireto.
Como é cediço:
“Por ser infração que deixa vestígio, é
imprescindível a realização de exame de corpo de delito direto, por expressa
imposição legal. Somente pode ser substituído o laudo pericial por outros
meios de prova se o delito não deixar vestígios, se estes tiverem desaparecido
ou, ainda, se as circunstâncias do crime não permitirem a confecção do laudo”
(Superior Tribunal de Justiça, AgRg no REsp
1300606/DF, Relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA,
julgado em 07/03/2017, DJe 14/03/2017).
No mesmo sentido:
“Conforme entendimento desta Corte
Superior, a substituição da prova pericial por outros elementos probatórios
nos crimes que deixam vestígios, notadamente a prova testemunhal, deve ser
adotada com parcimônia, somente nos casos em que as evidências
desaparecem e quando o depoimento testemunhal seja hábil a comprovar a
ocorrência do delito”
(Superior Tribunal de Justiça, AgRg no AREsp
1300952/ES, Relator Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em
06/12/2018, DJe 14/12/2018).
Não bastasse, embora o artigo 88 da Lei

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Recurso Em Sentido Estrito no 0002382-63.2014.8.26.0587 - São Sebastião - Voto no 49836 - MA
12/12
no 9099/95 disponha que “dependerá de representação a ação
penal relativa aos crimes de lesões corporais leves e lesões
culposas”, a vítima Laura, nas oportunidades em que foi ouvida nos
autos, não foi nem ao menos indagada sobre o desejo de ver
instaurada a persecução penal contra o autor dos fatos (fls. 24/25 e
depoimento disponível em arquivo digital).
Assim, a pronúncia era mesmo de rigor,
e deve prevalecer, mas apenas em relação ao crime doloso contra
a vida.
Diante do exposto, dá-se provimento
parcial ao recurso, a fim de excluir da pronúncia o crime
conexo, capitulado no artigo 129, parágrafo 6o, do Código
Penal, mantida, quanto ao mais, a decisão proferida na origem.
XAVIER DE SOUZA
Relator